Tribunal: TJES
Processo: 0014484-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014484-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA APENAS QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2. No caso, evidencia-se a omissão parcial do julgado, uma vez que esta Corte não analisou a alegação de redução dos honorários pela metade, na forma do artigo 90, §4º, do CPC.

3. Considerando que o requerido reconheceu a procedência do pedido, é necessário reduzir os honorários na forma pretendida.

4. Recurso conhecido e provido em parte para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar parcial provimento ao apelo e reduzir os honorários pela metade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher em parte os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014484-56.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADO: IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em razão do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível (ID 3862546) que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação.

Em suas razões, ID 4265925, sustenta o embargante a existência de omissão, no que diz respeito aos critérios para fixação dos honorários de forma equitativa e acerca da necessidade de redução do
quantum
pela metade, na forma do art. 90, §4º, do CPC.

Contrarrazões ID 5348720.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Em análise dos autos vislumbro que a sentença proferida na origem fixou honorários de forma equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

No recurso de apelação o
MUNICIPIO DE VITORIA
aduziu a impossibilidade de fixação por equidade, bem como a necessidade de se reduzir a condenação pela metade, na forma do §4º, do art. 90, do CPC.

No julgado, porém, esta Corte se limitou a enfrentar o primeiro ponto. Confira-se:

Pois bem. Conforme se observa dos autos, trata-se Ação Cautelar, ajuizada pela Igreja Evangélica Batista de Vitoria, com o fim de obter certidão negativa de débitos, alegando que o óbice para obtenção desta seria o auto de infração 00595/2013.

O Município apelante não apresentou resistência ao pedido, e cancelou o auto de infração em comento, sendo o feito extinto na forma do art. 485, VI do CPC, e estabelecida a condenação em honorários, ora impugnada em razão da discordância do apelante para com os critérios de sua fixação e com o valor estipulado.

Pois bem, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa apenas quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Nesse contexto, considerando que não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte autora com a obtenção da certidão negativa almejada, entendo que agiu com acerto o Julgador de origem, ao fixar a verba honorária por equidade (CPC art. 85, §8º).

Também não vejo que tenha faltado razoabilidade no que tange a aplicação dos critérios previstos nos incisos do art. 85, §2º do CPC para estipulação do valor, dadas às minúcias que envolvem a questão, em especial o valor do auto de infração anulado pelo Município em razão da demanda proposta.

Por todo exposto, sem mais delongas, conheço do recurso de apelação cível, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vislumbra-se, pois, que o voto condutor de lavra do Des. Jorge do Nascimento Viana omitiu-se quanto à apreciação da alegação de redução dos honorários na forma do §4º, do art. 90, do CPC, o que passo a fazê-lo.

Prevê o referido dispositivo
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

O requerido,
MUNICIPIO DE VITORIA,
reconheceu a procedência do pedido, porquanto admitiu que o auto de infração foi lavrado com fundamento em ato normativo eivado de nulidade, razão pela qual o cancelou.

Nesse cenário, os honorários devem, efetivamente, ser reduzidos, conforme pretendido.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios
, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Vitória, determinando, na forma do art. 90, §4º, do CPC, a redução pela metade dos honorários arbitrados (R$ 1.500,00) em seu desfavor. Por conseguinte, afasto os honorários recursais estipulados no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar "PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes, de modo a DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta pelo Município de Vitória, determinando, na forma do art. 90, §4º, do CPC, a redução pela metade dos honorários arbitrados (R$ 1.500,00) em seu desfavor".